Tribunal: TJSP
Processo: 2133398-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.

DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.

AGRAVANTE NÃO SE INSURGE CONTRA O INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO, MAS TÃO SOMENTE POR CONSIDERAR QUE A NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO, NÃO SERIA IDÔNEA PARA CONSTITUI-LO EM MORA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.

DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.

AGRAVANTE NÃO SE INSURGE CONTRA O INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO, MAS TÃO SOMENTE POR CONSIDERAR QUE A NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO, NÃO SERIA IDÔNEA PARA CONSTITUI-LO EM MORA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO. PROCEDIMENTO REGULAR. MORA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, § 2o, DO DECRETO LEI N. 911/1969

RECURSO DESPROVIDO.